Tribunal: TJMT
Processo: 0025941-23.2010.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025941-23.2010.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA LUCIA MORAES RIBEIRO - CPF: 213.813.828-35 (EMBARGADO), MAGUI ELZA FACURY RIBEIRO - CPF: 307.811.128-85 (EMBARGADO), RENATA APARECIDA FACURY RIBEIRO - CPF: 264.215.148-47 (EMBARGADO), FERNANDA MARIA RODRIGUES DE MENEZES RIBEIRO - CPF: 102.596.958-82 (EMBARGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (EMBARGADO), SUMATRA CAFES BRASIL S/A - CNPJ: 52.681.616/0003-30 (EMBARGADO), IRMAOS RIBEIRO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 54.226.717/0001-85 (EMBARGADO), EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 541.384.008-00 (EMBARGANTE), ROBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.568.176-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DIAS ARAKAKI ISHIKAWA - CPF: 653.266.281-04 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE SOUZA LIMA ROSSI - CPF: 250.043.938-00 (ADVOGADO), DÉCIO MORAES RIBEIRO (EMBARGADO), GUILHERME MORAES RIBEIRO (EMBARGADO), JOAO ANTONIO LIAN (EMBARGADO), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO (EMBARGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (EMBARGANTE), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), RENATA MAHFUZ - CPF: 309.213.458-36 (ADVOGADO), LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS - CPF: 994.877.801-49 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO RIBEIRO CORREIA - CPF: 212.736.888-64 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (EMBARGADO), EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 541.384.008-00 (EMBARGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), DÉCIO MORAES RIBEIRO (EMBARGANTE), FERNANDA MARIA RODRIGUES DE MENEZES RIBEIRO - CPF: 102.596.958-82 (EMBARGANTE), GUILHERME MORAES RIBEIRO (EMBARGANTE), IRMAOS RIBEIRO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 54.226.717/0001-85 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO LIAN (EMBARGANTE), LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS - CPF: 994.877.801-49 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO RIBEIRO CORREIA - CPF: 212.736.888-64 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO (EMBARGANTE), MAGUI ELZA FACURY RIBEIRO - CPF: 307.811.128-85 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA MORAES RIBEIRO - CPF: 213.813.828-35 (EMBARGANTE), RENATA APARECIDA FACURY RIBEIRO - CPF: 264.215.148-47 (EMBARGANTE), RENATA MAHFUZ - CPF: 309.213.458-36 (ADVOGADO), SUMATRA CAFES BRASIL S/A - CNPJ: 52.681.616/0003-30 (EMBARGANTE), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO NETO - CPF: 850.694.856-87 (ADVOGADO), ARTHUR SALLES DE PAULA MOREIRA - CPF: 095.543.886-16 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO NETO - CPF: 850.694.856-87 (ADVOGADO), ARTHUR SALLES DE PAULA MOREIRA - CPF: 095.543.886-16 (ADVOGADO), GABRIELA GERON SCALAO - CPF: 473.516.138-42 (ADVOGADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), YURI HENRIQUE SILVA - CPF: 129.579.446-26 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - CPF: 410.091.498-90 (ADVOGADO), YURI HENRIQUE SILVA - CPF: 129.579.446-26 (ADVOGADO), YURI HENRIQUE SILVA - CPF: 129.579.446-26 (ADVOGADO), GABRIELA GERON SCALAO - CPF: 473.516.138-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0025941-23.2010.811.0000 – Porto dos Gaúchos

Embargante:
Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda.

Embargados:
Eduardo Cardoso de Carvalho e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL, ERRO DE PREMISSA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos de Declaração
no

0025941-23.2010.811.0000 – Porto dos Gaúchos

Embargante:
Banco Santander Brasil S.A.

Embargados:
Eduardo Cardoso de Carvalho e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0025941-23.2010.811.0000 – Porto dos Gaúchos

Embargante:
Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda.

Embargados:
Eduardo Cardoso de Carvalho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0025941-23.2010.811.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, erro material, erro de fato e erro de premissa.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e incorreu em erro de fato quanto à inadimplência do autor em relação a todas as parcelas do contrato, inclusive em relação à parcela prevista como sinal que deveria ter sido paga na data de assinatura da promessa, uma vez que, diante da sua inadimplência, não poderia exigir o cumprimento das demais obrigações pela contraparte.

Segue sustentando, que também houve omissão e erro de premissa no tocante à anuência que deveria ser prestada pela instituição financeira no negócio firmado entre as partes, mormente por se tratar de um negócio condicionado, com a assunção de dívida por terceiro com a liberação do devedor originário, o que não foi cumprido pelo autor, restando evidente a não realização da venda do bem

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão possui omissão no ponto afeto a desnecessidade da instituição financeira apresentar qualquer fundamentação para recusar a celebração do contrato em questão, com assunção de dívida por terceiros e a liberação do devedor originário, precipuamente ante o fato de ter havido justo motivo para a recusa, qual sejam a ausência de patrimônio para garantia do débito.

Alega ainda, a existência de omissão no que tange a impossibilidade de existência de sentença condicional, o que ocorreu no caso dos autos, tendo em vista o condicionamento das anulações dos contratos ao pagamento da quantia de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) pelo devedor aos seus credores, o que é vedado.

Defende que o v. acórdão foi contraditório quanto à impossibilidade de alteração dos termos de pagamento previstos no contrato, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que não houve o pagamento pela venda do bem, condiciona a anulação dos contratos ao pagamento futuro de indenização retroativa, ensejando o enriquecimento sem causa do autor.

Assevera a existência de erro material e erro de fato no v. acórdão, em relação à data de celebração do contrato de arrendamento e a data de celebração dos instrumentos negociais objeto da demanda, uma vez que o contrato de arrendamento rural foi celebrado em 30.03.2003 e a alienação do imóvel ocorreu em 04.08.2003, de modo que o direito de preferência da arrendatária deveria ter sido garantido, o que não ocorreu.

Afirma que o v. acórdão possui omissão e erro de premissa em relação ao fato de que a promessa de compra e venda foi assumida por pessoa jurídica que não era a proprietária do imóvel, cuja ilegitimidade não é afastada com a anulação da dação em pagamento e venda subsequente, bem como acerca do destino da garantia hipotecária ente a aludida anulação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 140097650 e id. 140668152), pugnando pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

Embargos de Declaração
no

0025941-23.2010.811.0000 – Porto dos Gaúchos

Embargante:
Banco Santander Brasil S.A.

Embargados:
Eduardo Cardoso de Carvalho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0025941-23.2010.811.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido expresso e tempestivo de julgamento do recurso por vídeo conferência, nos termos do art. 4o, inc. IV, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, restando evidente a nulidade do decisum colegiado, mormente pelo fato de ter causado prejuízo, ante a não viabilização do exercício das prerrogativas do seu advogado, conforme estabelecido pelo art. 7o, inc. X, da Lei n. 8.906/1994.

Segue sustentando, que também houve omissão em todas as questões postas na decisão advinda do STJ que anulou o julgamento anterior, uma vez que não nenhuma delas foi reconhecida pelo novo julgado, em clara violação ao art. 1.022, do CPC, mormente pelo fato de haver mera repetição de matéria já julgada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 140097650 e id. 140668152), pugnando pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0025941-23.2010.811.0000 – Porto dos Gaúchos

Embargante:
Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda.

Embargados:
Eduardo Cardoso de Carvalho e outros

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição, erro material, erro de fato e erro de premissa, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição, erro material, erro de fato e erro de premissa estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos declaratórios e nas manifestações foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Santander Brasil S.A., em face dos v. acórdãos proferidos no recurso de apelação e de embargos de declaração apreciados por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o Banco ABN Amro Real S.A. (atual Banco Santander Brasil S.A.) defendeu, em resumo, a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto ao fato de que o contrato objeto do feito foi celebrado com a empresa Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda., que não era proprietária da Fazenda Mandaguari, cujos proprietários são Guilherme Moraes Ribeiro e Décio Moraes Ribeiro.

Segue defendendo, que houve contradição no v. acórdão no ponto afeto a nulidade da dação em pagamento celebrada entre a instituição financeira e Guilherme Moraes Ribeiro e outros, uma vez que o referido pacto não poderia ser anulado por uma proposta de compra de imóvel firmada com quem sequer é proprietário do bem.

Firme no seu propósito, alegou a existência de omissão no tocante ao fato de quem deveria receber o pagamento pelo imóvel rural, haja vista que o pagamento foi feito à empresa Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda., que não é a verdadeira proprietária do bem, mormente em razão da existência de garantia hipotecária em nome da instituição financeira.

Alega ainda, que houve omissão acerca do descumprimento da obrigação contratual pelo autor da demanda, que não realizou o pagamento do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a instituição financeira, motivo pelo qual não poderia exigir a lavratura da escritura de compra e venda, não havendo ainda, o apontamento de quem foi o causador dos supostos danos sofridos pelo mesmo, contudo, na sessão do dia 16.10.2013, a então 5a Câmara Cível deste Tribunal, rejeitou o recurso (id. 115460967 – pág. 49/52).

Inconformado, o Banco Santander Brasil S.A. aviou novos declaratórios, defendendo, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão face a ausência do revisor do recurso de apelação no julgamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 256, do RITJMT.

Defendeu também, a nulidade do v. acórdão por ofensa ao art. 460, do CPC/73, pois, as anulações da dação em pagamento e do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficou condicionada ao pagamento da quantia de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) pelo autor, o que não se admite.

Asseverou a existência de omissão quanto a ilegitimidade da empresa Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda. para figurar no contrato firmado entre as partes, por não ser proprietária do imóvel objeto da demanda, não havendo ainda, a indicação de que deveria receber o montante de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) a ser pago pelo autor.

Alegou omissão acerca da impossibilidade de adjudicação do imóvel em face de terceiros, ante a ausência de registro suposto compromisso de compra e venda do bem no cartório de imóveis, bem como a inadimplência do autor do valor devido à instituição financeira e o restabelecimento da garantia hipotecária, todavia, na sessão de 12.02.2014, a então 5a Câmara Cível deste Tribunal, rejeitou o recurso (id. 115460967 – pág. 125/131).

Não satisfeito, o Banco Santander Brasil S.A. opôs outro embargos de declaração, insistindo na nulidade do v. acórdão por ofensa ao art. 460, do CPC/73 e nas omissões apontadas no recurso anterior, entretanto, na sessão de 30.07.2016, a então 5a Câmara Cível deste Tribunal, rejeitou o recurso, condenando o embargante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC/73 (id. 115460967 – pág. 171/184).

O Banco Santander Brasil S.A. interpôs recurso especial (id. 115460971 – pág. 04/45), tendo o i. Relator. Min. Antônio Carlos Ferreira, conhecido do REsp n. 1.636.946/MT, dando-lhe provimento para anular o v. acórdão proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 27465/2014, determinando a realização de outro julgamento para exame das omissões apontadas,
quais sejam, “a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento”, além do afastamento da multa aplicada (id. 119018994 – pág. 07/13)
.

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do decisum proferido pela instância superior (id. 121550985).

[...]

In casu, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas “a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento” (id. 119018994 – pág. 07/13).

[...]

À vista disso,
ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto “a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento” (id. 119018994 – pág. 07/13),
o certo é que a fundamentação posta no referido decisum deixou suficientemente claro que a instituição financeira credora deixou de anuir com o negócio realizado entre as partes e não apresentou uma justificativa plausível, uma vez que não apresentou argumentos convincentes, dizendo apenas que o autor, ora embargado, não se enquadrava na política de concessão de crédito
.

Ora, com a devida vênia,
reafirmo que os argumentos apresentados pela instituição financeira para não participar do contrato de compra e venda firmado entre as partes são extremamente frágeis
, pois,
não poderia simplesmente dizer que não aceita a transferência do imóvel sem abarcar supedâneos concludentes e proporcionais, mormente pelo fato do autor, ora recorrido, possuir patrimônio vultoso, havendo ainda o direito de sequela do imóvel hipotecado em questão, o qual poderia ser retomado em caso de inadimplência, ainda que em posse de terceiro não devedor, fato que torna totalmente desarrazoada a não concordância com a venda, até pela existência de garantia real
, restando evidente a ausência de omissão neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma,
cabe esclarecer ao recorrente que o fato de possuir garantia hipotecária do imóvel objeto dos autos não o torna proprietário do mesmo, precipuamente ante o fato de que o aludido bem foi dado em garantia real, repiso, de modo que o mesmo somente fará parte do seu acervo patrimonial em caso de adjudicação
, o que definitivamente não é o caso dos autos, inexistindo omissão também neste particular.

Não obstante, havendo a anulação da dação em pagamento firmada entre a instituição financeira e os doadores Guilherme Moraes Ribeiro, Magui Elza Facury Ribeiro, Décio Moraes Ribeiro e Lúcia Moraes Ribeiro, com a consequente anulação do registro n. 6, da matrícula 3835, do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, é de clareza solar a legitimidade do promitente vendedor na espécie, caindo por terra qualquer argumento em contrário.

Por outro lado,
no tocante a alegação do recorrente acerca da ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, mister se faz constar que o autor, ora embargado, em nenhum momento se esquivou da obrigação debitaria, tanto que requereu, reafirmo, que seja determinado depósito à disposição do Juízo da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em conta remunerada pelos maiores índices de aplicação
.

Nessa trilha,
fica evidenciado que a quitação apenas não ocorreu porque os réus não apareceram no ato da celebração da escritura, termo designado para o pagamento, conforme estipulado em cláusula contratual, ao passo que o não pagamento ao embargante somente não ocorreu por sua própria vontade, face a recusa na concessão do crédito
, diga-se de passagem, não havendo que se falar em omissão.

Nesse mesmo norte,
inexiste qualquer ilegalidade no condicionamento das anulações dos contratos ao pagamento da quantia de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) pelo devedor aos seus credores descritos nos autos, pelo contrário, tendo em vista que se está privilegiando os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como a certeza da quitação do débito pelo referido devedor, permanecendo, ainda, a garantia hipotecária, consoante fundamentação posta no v. acórdão
.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.”
(id. 137089678 – negritei e grifei)

De início, destaco que o i. Min. Antônio Carlos Ferreira, ao conhecer e dar provimento ao REsp n. 1.636.946/MT, interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. (id. 115460971 – pág. 04/45), anulou o v. acórdão proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 79.122/2013, determinando a realização de outro julgamento para exame das omissões apontadas, quais sejam,
“a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento”
, além do afastamento da multa aplicada (id. 119018994 – pág. 07/13).

À vista disso, não é demais dizer que toda e qualquer matéria, bem como o pedido a ela correlato, que não esteja intrinsicamente ligada as omissões apontadas pelo i. Ministro, deixam de ser conhecidas, neste momento, por absoluta inovação recursal.

Dito isso, ainda que a embargante defenda que o v. acórdão foi omisso e incorreu em erro de fato quanto à inadimplência do autor em relação a todas as parcelas do contrato, motivo pelo qual não poderia exigir o cumprimento das demais obrigações pela contraparte, o certo é que em nenhum momento houve qualquer esquiva da obrigação debitaria pelo mesmo, tanto que requereu, reafirmo, depósito judicial da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em conta remunerada pelos maiores índices de aplicação.

Com efeito, pelo que se denota dos autos, o que se tem de concreto é que a quitação apenas não ocorreu porque os réus se ausentaram no ato da celebração da escritura, termo designado para o pagamento, conforme estipulado em cláusula contratual, ao passo que o não pagamento ao credor somente não ocorreu por sua própria vontade, face a recusa na concessão do crédito, diga-se de passagem, não havendo que se falar em omissão e erro de fato neste ponto.

No tocante a alegação de omissão e erro de premissa acerca da anuência que deveria ser prestada pela instituição financeira no negócio firmado entre as partes, cabe esclarecer à recorrente, consoante bem fundamentado e esclarecido no v. acórdão embargado, que a instituição financeira credora deixou de anuir com o negócio realizado entre as partes e não apresentou uma justificativa plausível, o que deveria ter feito, diga-se de passagem, precipuamente ante o fato de não se tratar de mera concessão de crédito, alegando apenas que o autor, ora embargado, não se enquadrava na política de concessão de crédito.

Ora, com a devida vênia, repiso que os argumentos apresentados pela instituição financeira para não participar do contrato de compra e venda firmado entre as partes são extremamente frágeis, pois, não poderia simplesmente dizer que não aceita a transferência do imóvel sem abarcar supedâneos concludentes e proporcionais, mormente pelo fato do autor, ora recorrido, possuir patrimônio vultoso, havendo ainda o direito de sequela do imóvel hipotecado em questão, o qual poderia ser retomado em caso de inadimplência, ainda que em posse de terceiro não devedor, fato que torna totalmente desarrazoada a não concordância com a venda, até pela existência de garantia real, restando evidente a ausência de omissão e erro de premissa também neste ponto.

Não obstante, inexiste a alegada sentença condicionada no caso em voga, uma vez que o pagamento da quantia de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) pelo devedor aos seus credores descritos nos autos, dando ensejo as anulações dos contratos, irá privilegiar os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como a certeza da quitação do débito pelo referido devedor, permanecendo, ainda, a garantia hipotecária, consoante fundamentação posta no v. acórdão.

Com o devido respeito, é comezinho no direito, conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, que
“o que se veda é que a própria sentença crie, ela própria, condição para sua eficácia ou submeta a procedência do pedido do demandante à ocorrência de acontecimento futuro e incerto [...]”
(Novo Código de Processo Civil, 2a Ed., São Paulo: Editora: Revista dos Tribunais, 2016), o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, inexiste qualquer contradição no ponto afeto ao pagamento do contrato, pois, conforme já devidamente esclarecido, foi requerido o depósito judicial do montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em conta remunerada pelos maiores índices de aplicação, não havendo a quitação total por culpa dos próprios réus, não havendo que se falar em alteração dos termos de pagamento previstos no pacto e muito menos em sentença condicional, reafirmo.

De outra banda, é totalmente absurda, para se dizer o mínimo, a alegação da recorrente quanto a suposta existência de erro material e erro de fato no v. acórdão, em relação à data de celebração do contrato de arrendamento e a data de celebração dos instrumentos negociais objeto da demanda, tendo em vista o reconhecimento da existência de um contrato preliminar, o qual antecede o suposto contrato de arrendamento pactuado e, via de consequência, o direito de preferência pretendido.

Ultrapassado este ponto, também cabe demonstrar à recorrente, mais uma vez, diga-se de passagem, que o fato da instituição financeira possuir garantia hipotecária do imóvel objeto dos autos não a torna proprietária do mesmo, mormente porque o aludido bem foi dado em garantia real, repiso, de modo que o mesmo somente fará parte do seu acervo patrimonial em caso de adjudicação, o que não é o caso, inexistindo omissão e erro de premissa também neste particular.

Ademais, havendo a anulação da dação em pagamento firmada entre a instituição financeira e os doadores Guilherme Moraes Ribeiro, Magui Elza Facury Ribeiro, Décio Moraes Ribeiro e Lúcia Moraes Ribeiro, com a consequente anulação do registro n. 6, da matrícula 3835, do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, é de clareza solar a legitimidade do promitente vendedor na espécie, caindo por terra qualquer argumento em contrário.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Embargos de Declaração
no

0025941-23.2010.811.0000 – Porto dos Gaúchos

Embargante:
Banco Santander Brasil S.A.

Embargados:
Eduardo Cardoso de Carvalho e outros

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos declaratórios e nas manifestações foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Santander Brasil S.A., em face dos v. acórdãos proferidos no recurso de apelação e de embargos de declaração apreciados por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o Banco ABN Amro Real S.A. (atual Banco Santander Brasil S.A.) defendeu, em resumo, a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto ao fato de que o contrato objeto do feito foi celebrado com a empresa Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda., que não era proprietária da Fazenda Mandaguari, cujos proprietários são Guilherme Moraes Ribeiro e Décio Moraes Ribeiro.

Segue defendendo, que houve contradição no v. acórdão no ponto afeto a nulidade da dação em pagamento celebrada entre a instituição financeira e Guilherme Moraes Ribeiro e outros, uma vez que o referido pacto não poderia ser anulado por uma proposta de compra de imóvel firmada com quem sequer é proprietário do bem.

Firme no seu propósito, alegou a existência de omissão no tocante ao fato de quem deveria receber o pagamento pelo imóvel rural, haja vista que o pagamento foi feito à empresa Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda., que não é a verdadeira proprietária do bem, mormente em razão da existência de garantia hipotecária em nome da instituição financeira.

Alega ainda, que houve omissão acerca do descumprimento da obrigação contratual pelo autor da demanda, que não realizou o pagamento do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a instituição financeira, motivo pelo qual não poderia exigir a lavratura da escritura de compra e venda, não havendo ainda, o apontamento de quem foi o causador dos supostos danos sofridos pelo mesmo, contudo, na sessão do dia 16.10.2013, a então 5a Câmara Cível deste Tribunal, rejeitou o recurso (id. 115460967 – pág. 49/52).

Inconformado, o Banco Santander Brasil S.A. aviou novos declaratórios, defendendo, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão face a ausência do revisor do recurso de apelação no julgamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 256, do RITJMT.

Defendeu também, a nulidade do v. acórdão por ofensa ao art. 460, do CPC/73, pois, as anulações da dação em pagamento e do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficou condicionada ao pagamento da quantia de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) pelo autor, o que não se admite.

Asseverou a existência de omissão quanto a ilegitimidade da empresa Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda. para figurar no contrato firmado entre as partes, por não ser proprietária do imóvel objeto da demanda, não havendo ainda, a indicação de que deveria receber o montante de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) a ser pago pelo autor.

Alegou omissão acerca da impossibilidade de adjudicação do imóvel em face de terceiros, ante a ausência de registro suposto compromisso de compra e venda do bem no cartório de imóveis, bem como a inadimplência do autor do valor devido à instituição financeira e o restabelecimento da garantia hipotecária, todavia, na sessão de 12.02.2014, a então 5a Câmara Cível deste Tribunal, rejeitou o recurso (id. 115460967 – pág. 125/131).

Não satisfeito, o Banco Santander Brasil S.A. opôs outro embargos de declaração, insistindo na nulidade do v. acórdão por ofensa ao art. 460, do CPC/73 e nas omissões apontadas no recurso anterior, entretanto, na sessão de 30.07.2016, a então 5a Câmara Cível deste Tribunal, rejeitou o recurso, condenando o embargante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC/73 (id. 115460967 – pág. 171/184).

O Banco Santander Brasil S.A. interpôs recurso especial (id. 115460971 – pág. 04/45), tendo o i. Relator. Min. Antônio Carlos Ferreira, conhecido do REsp n. 1.636.946/MT, dando-lhe provimento para anular o v. acórdão proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 27465/2014, determinando a realização de outro julgamento para exame das omissões apontadas,
quais sejam, “a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento”, além do afastamento da multa aplicada (id. 119018994 – pág. 07/13)
.

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do decisum proferido pela instância superior (id. 121550985).

[...]

In casu, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas “a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento” (id. 119018994 – pág. 07/13).

[...]

À vista disso,
ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto “a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento” (id. 119018994 – pág. 07/13),
o certo é que a fundamentação posta no referido decisum deixou suficientemente claro que a instituição financeira credora deixou de anuir com o negócio realizado entre as partes e não apresentou uma justificativa plausível, uma vez que não apresentou argumentos convincentes, dizendo apenas que o autor, ora embargado, não se enquadrava na política de concessão de crédito
.

Ora, com a devida vênia,
reafirmo que os argumentos apresentados pela instituição financeira para não participar do contrato de compra e venda firmado entre as partes são extremamente frágeis
, pois,
não poderia simplesmente dizer que não aceita a transferência do imóvel sem abarcar supedâneos concludentes e proporcionais, mormente pelo fato do autor, ora recorrido, possuir patrimônio vultoso, havendo ainda o direito de sequela do imóvel hipotecado em questão, o qual poderia ser retomado em caso de inadimplência, ainda que em posse de terceiro não devedor, fato que torna totalmente desarrazoada a não concordância com a venda, até pela existência de garantia real
, restando evidente a ausência de omissão neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma,
cabe esclarecer ao recorrente que o fato de possuir garantia hipotecária do imóvel objeto dos autos não o torna proprietário do mesmo, precipuamente ante o fato de que o aludido bem foi dado em garantia real, repiso, de modo que o mesmo somente fará parte do seu acervo patrimonial em caso de adjudicação
, o que definitivamente não é o caso dos autos, inexistindo omissão também neste particular.

Não obstante, havendo a anulação da dação em pagamento firmada entre a instituição financeira e os doadores Guilherme Moraes Ribeiro, Magui Elza Facury Ribeiro, Décio Moraes Ribeiro e Lúcia Moraes Ribeiro, com a consequente anulação do registro n. 6, da matrícula 3835, do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, é de clareza solar a legitimidade do promitente vendedor na espécie, caindo por terra qualquer argumento em contrário.

Por outro lado,
no tocante a alegação do recorrente acerca da ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, mister se faz constar que o autor, ora embargado, em nenhum momento se esquivou da obrigação debitaria, tanto que requereu, reafirmo, que seja determinado depósito à disposição do Juízo da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em conta remunerada pelos maiores índices de aplicação
.

Nessa trilha,
fica evidenciado que a quitação apenas não ocorreu porque os réus não apareceram no ato da celebração da escritura, termo designado para o pagamento, conforme estipulado em cláusula contratual, ao passo que o não pagamento ao embargante somente não ocorreu por sua própria vontade, face a recusa na concessão do crédito
, diga-se de passagem, não havendo que se falar em omissão.

Nesse mesmo norte,
inexiste qualquer ilegalidade no condicionamento das anulações dos contratos ao pagamento da quantia de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) pelo devedor aos seus credores descritos nos autos, pelo contrário, tendo em vista que se está privilegiando os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como a certeza da quitação do débito pelo referido devedor, permanecendo, ainda, a garantia hipotecária, consoante fundamentação posta no v. acórdão
.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.”
(id. 137089678 – negritei e grifei)

De início, destaco que o i. Min. Antônio Carlos Ferreira, ao conhecer e dar provimento ao REsp n. 1.636.946/MT, interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. (id. 115460971 – pág. 04/45), anulou o v. acórdão proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 79.122/2013, determinando a realização de outro julgamento para exame das omissões apontadas, quais sejam,
“a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento”
, além do afastamento da multa aplicada (id. 119018994 – pág. 07/13).

À vista disso, não é demais dizer que toda e qualquer matéria, bem como o pedido a ela correlato, que não esteja intrinsicamente ligada as omissões apontadas pelo i. Ministro, deixam de ser conhecidas, neste momento, por absoluta inovação recursal.

Dito isso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido expresso e tempestivo de julgamento do recurso por vídeo conferência, nos termos do art. 4o, inc. IV, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, dando ensejo a uma suposta nulidade do
decisum
colegiado, mormente pelo fato de ter causado prejuízo, ante a não viabilização do exercício das prerrogativas do seu advogado, conforme estabelecido pelo art. 7o, inc. X, da Lei n. 8.906/1994, o certo é que a parte se aproveita da referida questão, numa tentativa absurda, para se dizer o mínimo, de anular o julgado, o que não se admite, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer prejuízo.

Ora, com o devido respeito, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, no momento oportuno, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].”
(AgRg no Ag n. 1346245/MG, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 22.02.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – MORTE ANTES DA CITAÇÃO – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRECLUSÃO – NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A FALTA DE GRAVAÇÃO INTEGRAL DE UMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS PELO JUÍZO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – ÁREA DENTRO DO LIMITE FIXADO POR LEI – POSSE CARACTERIZADA – FALTA DE OPOSIÇÃO – MORADIA NO IMÓVEL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – JULGAMENTO CONFORME ACERVO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. Assim, à mingua de provas de que a aludida gravação incompleta tenha causado prejuízo ao Apelante, não se tem como atender ao pleito em questão
. [...]”
(RAC n. 15.566/2017, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.04.2017 – negritei)

Assim, salta aos olhos o fato do embargante tentar, por via oblíqua, anular o v. acórdão através de alegação totalmente frágil de que não teve como
“utilizar a palavra para esclarecer equívoco ou dúvida sobre fatos documentos ou afirmações que possam influenciar o julgamento”
, contudo, em nenhum momento apontou um fato sequer que merecesse a intervenção do nobre causídico no referido julgado, restando em mera alegação, razão pela qual não há qualquer omissão a ser sanada neste particular e muito menos ofensa ao quanto disposto no art. 4o, inc. IV, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT e art. 7o, inc. X, da Lei n. 8.906/1994.

Avançando na elucidação da celeuma, embora o recorrente sustente que houve omissão em todas as questões postas na decisão advinda do STJ que anulou o julgamento anterior, uma vez que não nenhuma delas foi reconhecida pelo novo julgado, destaco que todos os pontos omissos reconhecidos pela Corte Superior foram devidamente analisados.

Digo isso, porque nos pontos afetos
“a promessa de compra e venda ter sido assumida por pessoa jurídica não proprietária do imóvel, a ausência da instituição financeira na referida promessa de compra e venda, por ser titular de crédito que o autor se obrigava a assumir, motivando à recusa do registro pelo tabelião, falta do registro em cartório que tornaria o contrato oponível a terceiros, a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta, a existência de decisão condicional vedada pela lei processual civil e o destino da garantia hipotecária ante a anulação da dação em pagamento”
(id. 119018994 – pág. 07/13), ficou suficientemente esclarecido que o banco credor deixou de anuir com o negócio realizado entre as partes e não apresentou uma justificativa plausível, uma vez que não apresentou argumentos convincentes, dizendo apenas que o autor, ora embargado, não se enquadrava na política de concessão de crédito, cujo argumento é extremamente, pois, não poderia simplesmente dizer que não aceita a transferência do imóvel sem abarcar supedâneos concludentes e proporcionais, mormente pelo fato mesmo possuir patrimônio vultoso, havendo ainda o direito de sequela do imóvel hipotecado em questão, o qual poderia ser retomado em caso de inadimplência, ainda que em posse de terceiro não devedor, fato que torna totalmente desarrazoada a não concordância com a venda, até pela existência de garantia real.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a propriedade do bem, também restou devidamente fundamentado que o fato da instituição financeira possuir garantia hipotecária do imóvel objeto dos autos não a torna proprietário do mesmo, precipuamente ante o fato de que o aludido bem foi dado em garantia real, de modo que somente fará parte do seu acervo patrimonial em caso de adjudicação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Não obstante, ainda no tocante a legitimidade para a venda do bem, ficou suficientemente esclarecido que, havendo a anulação da dação em pagamento firmada entre a instituição financeira e os doadores Guilherme Moraes Ribeiro, Magui Elza Facury Ribeiro, Décio Moraes Ribeiro e Lúcia Moraes Ribeiro, com a consequente anulação do registro n. 6, da matrícula 3835, do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, que o promitente vendedor é parte legítima na espécie, caindo por terra qualquer argumento em contrário.

Por outro lado, no tocante a ausência de adimplemento da primeira parcela na data da assinatura da proposta,
mister
se faz constar que o autor, ora embargado, em nenhum momento se esquivou da obrigação debitaria, tanto que requereu o depósito judicial da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em conta remunerada pelos maiores índices de aplicação, ficando evidenciado que a quitação apenas não ocorreu porque os réus se ausentaram no ato da celebração da escritura, termo designado para o pagamento, conforme estipulado em cláusula contratual, ao passo que o não pagamento ao embargante somente não ocorreu por sua própria vontade, face a recusa na concessão do crédito, diga-se de passagem.

Nesse mesmo norte, quanto a suposta existência de decisão condicional, que é vedada pela lei processual civil, foi demonstrada a ausência de qualquer ilegalidade no condicionamento das anulações dos contratos ao pagamento da quantia de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) pelo devedor aos seus credores descritos nos autos, pelo contrário, tendo em vista que se está privilegiando os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como a certeza da quitação do débito pelo referido devedor, permanecendo, ainda, a garantia hipotecária.

Com o devido respeito, é comezinho no direito, conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, que
“o que se veda é que a própria sentença crie, ela própria, condição para sua eficácia ou submeta a procedência do pedido do demandante à ocorrência de acontecimento futuro e incerto [...]”
(Novo Código de Processo Civil, 2a Ed., São Paulo: Editora: Revista dos Tribunais, 2016), o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022